Tribunal: TJES
Processo: 5003661-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003661-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO DA TRINDADE RAMOS
AGRAVADO: GERALDO ONOFRE LOPES e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003661-05.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOÃO DA TRINDADE RAMOS.

AGRAVADA: GERALDO ONOFRE LOPES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JOÃO DA TRINDADE RAMOS

inter
pôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 845615 – Pág. 1-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Ecoporanga nos autos da “ação cautelar satisfativa de busca a apreensão de bem móvel (c/c pedido liminar) registrada sob o n. 0000218-50.2015.8.08.0019, proposta por ele contra
GERALDO ONOFINHO LOPES
e
ESTEVÃO COELHO DA SILVA
, que
a
colheu “a alegada exceção de incompetência, para reconhecer a incompetência relativa” daquele juízo “encaminhando os presentes autos ao Juízo da Comarca de Governador Valadares/MG, por ser este o Juízo competente para processar e julgar a presente demanda”.

Nas razões do recurso (
id. 845606 – Pág. 1
-
5
)
alegou
o
agravante, em síntese, que 1) “
a ação foi proposta em face do Excipiente e do litisconsorte passivo Estevão Coelho da Silva que, desde a propositura da demanda até a presente data encontra-se em local incerto e não sabido, ou seja, sem endereço conhecido (fl. 02), sendo que nem mesmo o Excipiente soube informar o endereço do 2º Requerido”; 2) “até a presente data o 2º Requerido sequer foi citado”; 3) “à época da propositura da demanda, vigorava o §2º do art. 94, do CPC/73, transposto para o § 2º do art. 46 do CPC/15”; 4) “
sendo o polo passivo da demanda composto por vários réus, a regr
a
deve ser aplicada de forma global, não se pode desconsiderar a competência do foro do domicílio do Autor simplesmente por que um réu possui endereço certo”; 5) “
deve ser declarada a competência do foro do domicílio do Autor para processar e julgar a presente demanda, eis que o 2º Requerido encontra-se em local incerto e não sabido”
.

Requereu
atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso, revogando em definitivo a decisão impugnada.

O pedido de atribuição de efeitos suspensivo foi deferido (id. 849145 – Pág. 1-2).

Recurso de agravo interno interposto pelo agravado Geraldo Onofre Lopes (id. 1044803 – Pág. 1-8).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
11
de
maio
de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003661-05.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOÃO DA TRINDADE RAMOS.

AGRAVADA: GERALDO ONOFRE LOPES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

João
d
a Trindade Ramos

inter
pôs

agravo de instrumento em face da
respeitável decisão (id. 845615 – Pág. 1-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Ecoporanga nos autos da “ação cautelar satisfativa de busca a apreensão de bem móvel (c/c pedido liminar) registrada sob o n. 0000218-50.2015.8.08.0019, proposta por ele contra Geraldo Onofinho Lopes
e
Estevão Coelho
d
a Silva
, que
a
colheu “a alegada exceção de incompetência, para reconhecer a incompetência relativa” daquele juízo “encaminhando os presentes autos ao Juízo da Comarca de Governador Valadares/MG, por ser este o Juízo competente para processar e julgar a presente demanda”.

Nas razões do recurso (
id. 845606 – Pág. 1
-
5
)
alegou
o
agravante, em síntese, que 1) “
a ação foi proposta em face do Excipiente e do litisconsorte passivo Estevão Coelho da Silva que, desde a propositura da demanda até a presente data encontra-se em local incerto e não sabido, ou seja, sem endereço conhecido (fl. 02), sendo que nem mesmo o Excipiente soube informar o endereço do 2º Requerido”; 2) “até a presente data o 2º Requerido sequer foi citado”; 3) “à época da propositura da demanda, vigorava o §2º do art. 94, do CPC/73, transposto para o § 2º do art. 46 do CPC/15”; 4) “
sendo o polo passivo da demanda composto por vários réus, a regr
a
deve ser aplicada de forma global, não se pode desconsiderar a competência do foro do domicílio do Autor simplesmente por que um réu possui endereço certo”; 5) “
deve ser declarada a competência do foro do domicílio do Autor para processar e julgar a presente demanda, eis que o 2º Requerido encontra-se em local incerto e não sabido”
.

C
onforme já consignado (id. 849145 – Pág. 1-2),
o
agravante e os agravados celebraram negócio jurídico consistente em compra e venda de veículo. Em princípio, tal relação jurídica não se afigura como sendo de consumo, mas, sim, como de natureza tipicamente civil.

A ação foi proposta quando vigente o Código de Process Civil de 1973, que estabelecia: "Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu. ... § 4º. Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor."

Logo, como o autor afirmou na petição inicial que um dos réus (Geraldo) é domiciliado em Governador Valadares-MG e o outro (Estevão) está em lugar incerto e não sabido, o foro competente para o julgamento da cxausa é o de Governador Valadares-MG, conforme entendeu o ilustre julgador de primeiro grau.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

J
ulgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que deferiu efeito suspensivo ao
agravo de instrumento
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003661-05.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOÃO DA TRINDADE RAMOS.

AGRAVADA: GERALDO ONOFRE LOPES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
CAUTELAR SATISFATIVA DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL
.
COMPETÊNCIA.

1. -

A ação foi proposta quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, que estabelecia: "Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu. ... § 4º. Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor."
Logo, como o autor afirmou na petição inicial que um dos réus (Geraldo) é domiciliado em Governador Valadares-MG e o outro (Estevão) está em lugar incerto e não sabido, o foro competente para o julgamento da causa é o de Governador Valadares-MG, conforme entendeu o ilustre julgador de primeiro grau.

2. - Agravo de instrumento desprovido.

Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar provimento

d
o recurso
e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.